Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ART 6o DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora. O juízo a quo, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu como indevida a cobrança pela devolução de aparelhos previamente restituídos pela autora, vinculados a contratos de TV por assinatura e internet residencial encerrados, com a consequente inexistência dos débitos, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas pela parte autora.
3. Dos embargos da parte autora. Alega a ocorrência de omissão e contradição ao argumento de que não teriam sido analisados diversas questões apontadas no recurso inominado.3.1. Não se impõe ao julgador responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. Desse modo, ao examinar as razões recursais, não está a Turma obrigada a abordar, uma por uma, todas as teses aventadas pelo recorrente, mas apenas as que têm relevância para a solução da lide. Sobre o tema, o STF consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (Tema 339). A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.(AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes).3.2. Todos os elementos necessários à deliberação acerca do litígio foram analisados. A pretensão da embargante é rediscutir as teses cujos méritos foram integralmente apreciados, ainda que, para tanto, tenha adotado tese jurídica oposta à que entende adequada para o caso.3.3. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso (Tema 800). Ainda, estabeleceu-se requisitos adicionais ao recurso extraordinário no âmbito destes Juizados, sem os quais fica inviável o processamento do recurso: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.3.4. O art. 5o, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais, mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural, não podem ser classificados como sensíveis. “O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7/3/2023). Ainda que assim não fosse, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não constatada no caso.4. Dos embargos da parte requerida. A despeito de utilizar-se do presente instrumento, a requerida, na verdade, insurge-se contra a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor da condenação. Requer a modificação da base de cálculo para que seja considerada o valor da causa 20%, conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC4.1 Segundo o entendimento firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.4.2. O baixo valor da causa, além da possibilidade de adoção de decisão equânime no âmbito dos Juizados Especiais (art. 6o da mesma Lei), possibilita a elevação do percentual para evitar honorários irrisórios.4.3. Desse modo, considerando-se o proveito econômico obtido pela parte autora (R$ 2.004,35), aliado ao parâmetro estabelecido no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, mostra-se cabível o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.4.4. Destaca-se que a fixação dos honorários de sucumbência no âmbito dos Juizados Especiais deve observar o disposto no art. 55 da Lei 9.099/1995, regra esta específica e suficiente, sem aplicação subsidiária do CPC.5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).